Tribunal: STF
Processo: AI 394182
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-12-17
Data de publicação: 2002-12-17

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental.
- É a esta Corte que cabe verificar, de
ofício, se o agravo de instrumento é tempestivo, e para isso é
necessário que esteja legível a certidão de publicação do despacho
agravado, o que não ocorre, no caso, no tocante ao dia da
publicação. Inexistência de ofensa ao artigo 5º, XXXV, da
Constituição.
Agravo a que se nega provimento.